Tribunal: TJDFT
Processo: 0724618-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Direito processual penal. Embargos de Declaração em apelação criminal. Importunação sexual. Alegações de contradições e omissão. Inexistência de vícios. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos pelo réu contra o acórdão em que foi dado parcial provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para condená-lo pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do CP). O embargante alega contradições e omissão.
II. Questão em discussão
Há três questões em discussão: (i) contradição quanto à existência de depoimento formal da vítima em sede preliminar; (ii) contradição na afirmação de que o depoimento da vítima em Juízo foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas; e (iii) omissão na análise do depoimento do réu.
III. Razões de decidir
As contradições que autorizam a interposição de embargos de declaração devem ser intrínsecas ao acórdão, não se confundindo com contradições entre a decisão e a prova dos autos.
No caso, não há contradição quanto ao depoimento da vítima em sede preliminar, que, conforme analisado no voto, foi colhido indiretamente e sem assinatura, em razão da menoridade.
A alegada contradição quanto ao depoimento da vítima ter sido corroborado pelas testemunhas também não procede, pois o julgado reconheceu que tais testemunhas não presenciaram o ato em si, mas corroboraram o relato da vítima quanto ao comportamento dela após o fato.
Quanto à alegação de omissão sobre o depoimento do réu e a aplicação do princípio do in dubio pro reo, houve expressa manifestação, ao afirmar-se a versão do réu não foi corroborada por outras provas, enquanto o relato da vítima mostrou-se consistente com os demais elementos dos autos.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir questões de mérito já apreciadas, salvo quando há contradição, obscuridade, omissão ou erro material no acórdão. 2. Contradições que autorizam embargos de declaração devem ser internas ao julgado, não se confundindo com divergências na interpretação das provas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619, art. 620.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EdCrim 0738618-32.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Terceira Turma Criminal, publicado no PJe 13/10/2024; TJDFT, EdCrim 0724731-13.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, Primeira Turma Criminal, publicado no PJe 15/08/2024.